Tribunal: TJDFT
Processo: 0749707-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA ART. 1.026, § 2o DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela autora em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos. Em suas razões, a embargante reitera as matérias apresentadas, tanto no recurso inominado e nos embargos opostos anteriormente. Pugna pelo acolhimento do recurso com efeitos infringentes.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 81284472).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreram omissões no Acórdão ID 80485734.
III. Razões de decidir
4. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. No caso, inexiste qualquer vício no acórdão embargado. A decisão enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia submetida à apreciação, consignando expressamente a inexistência de dano moral indenizável e afastando as pretensões deduzidas pelo embargante. As alegações veiculadas nos aclaratórios limitam-se à reiteração de teses já analisadas e rejeitadas, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento.
6. Observa-se, portanto, que os embargos foram opostos com nítido caráter infringente e meramente protelatório, buscando reabrir discussão sobre matéria já decidida, em manifesta deturpação da finalidade do recurso integrativo.
7. Diante disso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, em razão do uso abusivo dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Aplico ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.